Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. TERATOLOGIA. JULGADO. INEXISTÊNCIA. PROVAS. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VERIFICAÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA. USO EQUIVOCADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ALIMENTOS. FILHA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÕES. AUTOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. Os embargos com efeitos infringentes se prestam à correção de teratologias absurdas de conteúdo ou de falsa percepção da realidade pelo julgador, fato inexistente nos autos, uma vez que os fundamentos basearam-se no contexto fático-probatório produzido por ambas as partes, na legislação aplicável ao caso, sopesando o binômio necessidade-possibilidade, além da obrigação solidária entre os genitores, buscando o melhor interesse do Embargado, menor impúbere, inclusive com a atuação do Ministério Público.
3. Vale lembrar que o juiz deve apreciar a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371, CPC), como ocorreu na hipótese, sem que seja obrigado a valorar uma a uma. Basta que o órgão julgador expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão, consoante o princípio do livre convencimento motivado. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.
4. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de obscuridade, omissão e contradição, foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiterada nestes Embargos de Declaração.
5. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.
6. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi (EDcl no AgRg no REsp 1127424/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 06/10/2010).
7. Sendo o réu/Embargante declarado revel e, do conjunto fático-probatório dos autos, utilizando-se percentual de remuneração devida a título de prestação alimentícia à filha do recorrente, havida em outra relação, informada pelo Juízo na sentença recorrida, nada há que se reparar a citação desse percentual, com o intuito de rediscutir também o fundamento do acórdão quanto a essa matéria.
8. Embargos conhecidos e desprovidos.